Tribunal: TJSP
Processo: 1029074-89.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 – Pretensão à inclusão no cálculo do 13o salário e 1/3 de férias constitucional – Possibilidade – Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor – Artigos 7o, VIII, XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal – Reconhecimento do direito à

Ementa:
S
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 – Pretensão à inclusão no cálculo do 13o salário e 1/3 de férias constitucional – Possibilidade – Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor – Artigos 7o, VIII, XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal – Reconhecimento do direito à inclusão de apenas 50% da vantagem no cálculo do 13o salário e do direito ao percebimento das férias com o terço constitucional, tal como decidido no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 – Precedentes desta Corte
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança para os juros de mora – Decisão essa que se tornou definitiva por julgamento final ocorrido no dia 03/10/2019, sem qualquer modulação de efeitos.
Recurso voluntário não provido, com solução extensiva à remessa oficial

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029074-89.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JONATAS WESLEY MADURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso voluntário, com solução extensiva à remessa oficial. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1029074-89.2016.8.26.0562
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : JONATAS WESLEY MADURO
COMARCA: SANTOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : PATRÍCIA NAHA
VOTO No: 29886
EMENTAS
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Secretaria da Saúde
Prêmio de Incentivo Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e
9.463/96 Pretensão à inclusão no cálculo do 13o salário e 1/3 de
férias constitucional
Possibilidade
Vantagem de caráter
permanente que integra a "remuneração" do servidor Artigos 7o,
VIII, XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal Reconhecimento
do direito à inclusão de apenas 50% da vantagem no cálculo do
13o salário e do direito ao percebimento das férias com o terço
constitucional,
tal
como
decidido
no
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000 Precedentes desta Corte
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta
de poupança para os juros de mora Decisão essa que se tornou
definitiva por julgamento final ocorrido no dia 03/10/2019, sem
qualquer modulação de efeitos.
Recurso voluntário não provido, com solução extensiva à remessa
oficial

RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por servidor público estadual do
quadro da Secretaria da Saúde em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
visando ao recebimento de diferença decorrente da não incidência do valor
correspondente ao Prêmio de Incentivo sobre o 13o salário e o terço
constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 36/42 julgou procedente o pedido, para
condenar a ré a incluir o Prêmio de Incentivo na base de cálculo do 13o salário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
3
terço constitucional de férias. Arcará a ré com as despesas processuais e os
honorários advocatícios, cujo percentual será fixado quando da liquidação da
sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
Além da remessa oficial, a vencida interpôs recurso de
apelação, buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a própria lei
que dispõe sobre a concessão do Prêmio Incentivo veda sua incorporação e
inclusão para efeitos de cálculo de quaisquer vantagens, inclusive 13o salário e
1/3 de férias. Frisa que se trata de gratificação de serviço, com nítido caráter “pro
labore faciendo” e que sua natureza indenizatória afasta a natureza de
remuneração.
Alega que o acolhimento do pedido afronta o princípio da
legalidade, bem como à tripartição dos Poderes (art. 2o da CF). Por fim, no que
tange aos acréscimos moratórios do débito, aduz que deve ser aplicada
integralmente a Lei no 11.960/2009 e observados os ditames da Lei no 12.703/12
quanto ao cálculo dos juros de mora.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fl.
68).
A matéria debatida nos autos foi objeto de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, no qual foi
determinado o sobrestamento de todos os processos em curso, nas duas
instâncias do Tribunal de Justiça, que versam sobre eventuais direitos sobre
Prêmio de Incentivo - Inclusão no cálculo do 13° salário, férias, terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta parte Leis Estaduais n° 8.975/94,
9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07.
Assim sendo, o processo ficou suspenso nos termos do art.
985 do Código de Processo Civil, e diante da deliberação da Colenda Turma
Especial acerca das questões debatidas no IRDR supra, cujo acórdão transitou
em julgado em 28/06/2018, passo à análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
4
FUNDAMENTOS
Os recursos não comportam provimento.
O Prêmio de Incentivo foi instituído em caráter provisório pela
Lei Estadual no 8.975/94, aos servidores em exercício do Quadro da Secretaria
de Saúde, com duração de doze meses.
Com a edição da Lei Estadual no 9.185/95, o Prêmio foi
estendido aos servidores das autarquias vinculadas àquela Secretaria, e
postergado até novembro de 1996.
A Lei Estadual no 9.463/96, então, eliminou a previsão de
qualquer período temporal definido para a sua concessão, conferindo à vantagem
caráter permanente.
E, a partir de março de 1998, por força do art. 3o do Decreto
Estadual no 41.784/97, alterado pelo Decreto Estadual no 42.955/98, o referido
prêmio passou a ser pago mensalmente:
“Artigo 3o - O prêmio de incentivo será pago mensalmente e terá como
composição percentual máxima o que se segue:
I 50% (cinquenta por cento) resultantes da aplicação do disposto no § 1o do
artigo 2o da Lei no 8.975/94, de 25 de novembro de 1994, com a redação
dada pela Lei no 9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação individual a ser efetuada
pela chefia imediata do servidor;
III
30% (trinta por cento) resultantes da avaliação institucional a ser
efetuada pela Comissão a que se refere o artigo 9o deste decreto”.
Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n° 9.463/96,
acabou por modificar a natureza jurídica do benefício, estabelecendo um
percentual mínimo a ser concedido indistintamente a todos os servidores, como
se verifica da análise de seu art. 2°, §1°:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
5
Art. 2o - O Prêmio de Incentivo de que trata esta lei será concedido em bases,
termos e condições a serem estabelecidos em decreto.
§ 1o - A metade dos recursos destinados ao benefício de que trata esta lei
será dividida entre os servidores em exercício na Secretaria da Saúde e nas
autarquias a ela vinculadas, respeitando-se, para essa divisão, apenas a
classificação por nível de complexidade da atividade de cada categoria
funcional.
Verifica-se que 50% do valor do benefício deve ser pago ao
servidor independentemente de qualquer avaliação individual ou institucional,
evidenciando, assim, tratar-se de vantagem de natureza remuneratória, razão
pela qual deve compor o cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional
de férias, nos termos do art. 7o, VIII e XVII da Constituição Federal.
Impende ressaltar que a questão suscitada nos autos foi
objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em 10
de novembro de 2017, no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000
(Tema no 7), transitado em julgado em 28/06/2018, do qual foi relator o eminente
Des. Moreira de Carvalho, que unificou tese a respeito do assunto no sentido de
que incumbe à Administração promover a “inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte”.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Secretaria da Saúde
Prêmio de
Incentivo Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 Pretensão à
inclusão no cálculo do 13o salário, terço de férias, quinquênio e sexta-parte
Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor
Incidência sobre a parte fixa, de 50% Necessidade de sua inclusão no
cálculo das verbas mencionadas, diante do disposto nos artigos 7o, VIII, XVII
e 39, § 3o, da Constituição Federal Precedentes desta Corte. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão à aplicação da LF 11.960/09

Impossibilidade Aplicação da recente decisão acerca do Tema 810 do C.
STF, como determinado na sentença. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação 1044423-44.2015.8.26.0053; de minha relatoria; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
6
APELAÇÃO
Servidores públicos vinculados à Secretaria da Saúde

Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei Complementar no.
8.975/94, alterado pela Lei no 9.463/96 Pretensão de inclusão da parte fixa
(50%) na base de cálculo dos adicionais temporais, décimo terceiro salário e
do terço de férias - Sentença de parcial procedência. LEI no 11.960/09 -
Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à
correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E - Aplicação imediata da
tese fixada na decisão paradigma - Contudo, fica ressalvado que os índices e
períodos serão alterados em caso de modificação do entendimento do C.
STF sobre esta matéria - Recurso improvido, com ressalva. (TJSP;
Apelação 1054454-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
26/10/2018)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão à inclusão do prêmio de
incentivo à saúde na base de cálculo dos 13o salários, férias e adicional por
tempo de serviço Admissibilidade Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13° salário, férias e adicional por tempo de serviço
Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor
Tese fixada no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000

Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção
monetária
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora Ressalvado que na fase de liquidação
os índices e períodos serão modificados em caso de alteração do
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
Ação julgada
procedente em parte na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1036738-15.2017.8.26.0053; Relator (a):
Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 19/10/2018)
APELAÇÃO
Ação declaratória e condenatória
Servidoras públicas
estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Saúde
Pretensão ao
recebimento do Prêmio de incentivo Especial (PIE), previsto na Lei
Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013

Procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Benefício no grau
mínimo de 50% que configura vantagem de caráter geral e permanente
Devida a extensão aos inativos, com incidência sobre os adicionais
temporais, terço de férias e décimo terceiro salário - Tese firmada pela Eg.
Turma
Especial
de
Direito
Público,
nos
autos
do
IRDR
no0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7) Inadmissibilidade da utilização
da Lei Federal no 11.960/09 para cálculo da correção monetária - Questão
pacificada pelo Col. STF pelo julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1014076-23.2018.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
7
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 24/09/2018)
E nem se diga que houve violação ao princípio da tripartição
do Poder (art. 2o da CF), ao artigo 37, caput, da CF, ou à Súmula 339 do STF.
Trata-se apenas de conceder um direito garantido por lei.
Dessa forma, mantenho a r. sentença, para condenar o
Estado de São Paulo à inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo parte
fixa na base de cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias e
adicionais temporais (quinquênio e sexta parte).
Quanto à discussão do índice aplicável ao juros de mora e à
correção monetária, igualmente não comporta provimento ao recurso.
No que tange ao percentual dos juros e a modalidade de
cálculo da correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no
11.960/2009, também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes
termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
8
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral -
Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E, decisão que se tornou definitiva por julgamento final
ocorrido no último dia 03/10/2019.
Impende ainda anotar que o C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema no 905 (DJe de
02/03/2018), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou
parâmetros para a fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas
condenações em face da Fazenda Pública, conforme ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
9
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
10
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029074-89.2016.8.26.0562 -Voto no 29886 - B
11
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Por fim, considerando o desfecho do recurso voluntário, ao
qual foi negado provimento, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil, arbitro os honorários recursais em 10% sobre o percentual que será fixado
na fase de liquidação do julgado, como determinado na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário, com solução extensiva à remessa oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator